Tribunal: STJ
Processo: 0018603-65.2015.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125205 - PE
(2025/0475612-2)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
:
JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
:
VICTOR BRANCO PACHECO - PE031314
HERNANDEZ SILVA SILVEIRA - PE041134
INTERES.
:
GUSTAVO MENELAU DE SOUZA
ADVOGADOS
:
DIEGO GALDINO DA SILVA MELO - PE021048
JOSÉ DIÓGENES CEZAR DE SOUZA JÚNIOR - PE022241
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a543a52-d679-490f-91d8-1053141b025c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125205 - PE(2025/0475612-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
AGRAVADO
: JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR BRANCO PACHECO - PE031314
HERNANDEZ SILVA SILVEIRA - PE041134
INTERES.
: GUSTAVO MENELAU DE SOUZA
ADVOGADOS
: DIEGO GALDINO DA SILVA MELO - PE021048
JOSÉ DIÓGENES CEZAR DE SOUZA JÚNIOR - PE022241
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
em face de decisão singular de minha lavra, na qual neguei provimento ao agravo
S/A
em recurso especial manejado pela parte.
Na decisão, às fls. 803-805, entendi que, quanto às supostas violações aos
arts. 14, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos
arts. 186 e 927 do Código Civil, alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
configuração de responsabilidade por erro médico demandaria o reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Além disso, consignei que o valor fixado a título de danos morais pelas
instâncias ordinárias não se mostra exorbitante ou irrisório, razão pela qual não seria
possível afastar o óbice da Súmula 7 do STJ para minorar a quantia arbitrada.
No mais, ressaltei que o acórdão está em consonância com o entendimento
do STJ de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária
quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de
médicos e hospitais conveniados.
No agravo interno, às fls. 812-817, a agravante sustenta que "a controvérsia
devolvida ao Superior Tribunal de Justiça é eminentemente de direito, consistindo na
Documento eletrônico VDA56784534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:24
Código de Controle do Documento: db5a754a-f639-4d51-b566-50369b396a36

correta interpretação da
e da legislação federal correlata,
Lei no 9.656/1998
especialmente quanto aos limites da cobertura obrigatória e aos critérios legais para
afastamento do Rol da ANS" (fl. 814).
Impugnação às fls. 895-904.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
Cuida-se, na origem, de ação proposta pelo agravado, José Alexandre de
Oliveira, na qual sustenta, em síntese, ter sido vítima de erro médico por ocasião da
realização de cirurgia de hérnia epigástrica. Assim, pleiteou indenização por danos
morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em sentença, o Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente
a demanda, por entender, com base na prova pericial realizada nos autos, "que o
médico agiu com imprudência ao realizar um procedimento cirúrgico para tratar hérnia
supraumbilical, quando a real necessidade do paciente autor era de correção de hérnia
epigástrica" (fl. 371). Os danos morais foram fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Interposta apelação, o TJPE considerou que houve efetiva comprovação do
erro médico no procedimento ao qual o agravado foi submetido e que a agravada
responde de forma objetiva e solidariamente, caso seja constatada responsabilidade
subjetiva do profissional médico que realizou o procedimento.
Diante do acórdão, foi interposto recurso especial pela agravada, o qual
entendi não ser admissível, visto que alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto
à configuração de responsabilidade por erro médico demandaria o reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
No agravo interno, contudo, a agravante sustenta que a Súmula 7 do STJ
não seria aplicável ao caso, já que a matéria seria eminentemente de direito e
consistiria "na correta interpretação da
e da legislação federal
Lei no 9.656/1998
correlata, especialmente quanto aos limites da cobertura obrigatória e aos critérios
legais para afastamento do Rol da ANS" (fl. 814).
Como se verifica, as razões do agravo interno são completamente
dissociadas da decisão agravada e dos próprios autos, cujo objeto não envolve a
aplicação do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mas, sim,
responsabilidade por erro médico.
Assim, o agravo interno não deve ser conhecido por patente violação ao
Princípio da Dialeticidade, conforme os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56784534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:24
Código de Controle do Documento: db5a754a-f639-4d51-b566-50369b396a36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.125.205 / PE
Número Registro: 2025/0475612-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186036520158172001 186036520158172001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVANTE : GUSTAVO MENELAU DE SOUZA
ADVOGADOS : DIEGO GALDINO DA SILVA MELO - PE021048
JOSÉ DIÓGENES CEZAR DE SOUZA JÚNIOR - PE022241
AGRAVADO
: JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : VICTOR BRANCO PACHECO - PE031314
HERNANDEZ SILVA SILVEIRA - PE041134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
Documento eletrônico VDA57080290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 3d7ff233-0388-44ef-b269-6ae844a6b366

IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : VICTOR BRANCO PACHECO - PE031314
HERNANDEZ SILVA SILVEIRA - PE041134
INTERES.
: GUSTAVO MENELAU DE SOUZA
ADVOGADOS : DIEGO GALDINO DA SILVA MELO - PE021048
JOSÉ DIÓGENES CEZAR DE SOUZA JÚNIOR - PE022241
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 3d7ff233-0388-44ef-b269-6ae844a6b366